Tribunal: TJDFT
Processo: 0070125-43.2008.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0070125-43.2008.8.07.0001 APELANTE: A. S. D. S., D. N. D. F., F. S. G., H. B. D. S., I. N. M., J. L. V., L. C. P., M. J. D. C. APELADO: B. D. B. S. DESPACHO Aos apelantes-autores, em cinco dias, sobre as propostas de acordo apresentadas pelo Banco-apelado (ids. 68187789, 68188667, 68188681 e 68188698). Em caso de inércia ou não concordância, o processo retornará para o sobrestamento já determinado. Intimem-se. Brasília - DF, 3 de fevereiro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora